Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAURI MIGUEL WEBER - CPF: 326.530.420-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA ACACIA CHRISTO CABRAL - CPF: 917.751.832-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DECISUM GENÉRICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 509, II do CPC.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da1 Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação no 0000526-72.2010.8.11.0021, em fase de cumprimento de sentença, que determinou que a liquidação de sentença se desse por arbitramento (Art. 509, I, CPC).

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “a liquidação individual ou coletiva da sentença da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 deverá ser realizada nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e necessita da prévia citação do Banco do Brasil. Isso porque a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável o disposto no artigo 509, § 2o, do CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético.

[...]”

(Id. 157444657, pág. 3).

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se
a liquidação individual ou coletiva da sentença da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 deverá ser realizada nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil
.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede

Isso é assim porque, no caso da Ação Civil Pública no
94.0008514-1 foi prolatada sentença
genérica que não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF, de 25/09/2015:

“[...] De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

[...]

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus

envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
. [...]”

Nesse ponto, os autos devem, de fato, prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, consoante autoriza o art. 509, II e seguintes do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDENA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 –REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTOPROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC
[...]” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020, destaquei)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

determinar que a lide prossiga como Liquidação Provisória de Sentença nos termos do art. 509, II e 511 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023